Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009258-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS - CPF: 036.550.251-06 (AGRAVADO), ADÃO NILSON JOSE DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PROCURADOR), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009258-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO DO INDÉBITO – DISCUSSÃO QUANTO AO PERCENTUAL COBRADO DE TAXA DE ESGOTO – MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO COLETIVA – PEDIDO FORMULADO PELA RÉ – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há impedimento legal para que a Ação individual prossiga enquanto pendente o julgamento de Ação Civil Pública em que se discute a mesma matéria, sobretudo quando essa determinação não consta na ACP e a ré nem sequer comprovou a probabilidade do seu pretenso direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009258-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1009258-05.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer e de Pagamento de Indébito, indeferiu o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Civil Pública n. 0007892- 97.2013.8.11.0041.

A agravante alega que a agravada ajuizou a demanda para contestar
“a forma de cobrança de tarifa de esgoto lançada em suas faturas, sob a alegação de não estar em consonância com o artigo 63 do Regulamento da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá – AMAES”
.

Diz que há discussão de dois pontos: “
(i) suposta cobrança de esgotamento sanitário em desacordo com o Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá e a previsão no Edital de Concessão e estrutura tarifária utilizada pelo Poder Concedente vigente até hoje, que considera legal o percentual de 90% (noventa por cento) sobre o volume de água e, (ii) ausência de divulgação de informação aos usuários em regime de condomínio, sobre a possibilidade de acordarem com a Concessionária forma diferenciada para faturamento dos serviços, processo este ainda não julgado, sem sentença de mérito proferida”
.

Aduz que a estrutura tarifária utilizada por ela (agravante) é objeto da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041, proposta em 2013 pelo Ministério Público, que pode trazer consequências objetivas ao feito ora em análise, pois, se validado o modo de cobrança adotado atualmente, “
não há se falar em descumprimento do artigo 63 do Regulamento da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá – AMAES”
.

Argumenta que não se pode admitir que na “
ação de conhecimento seja proferida decisão contraditória à futura decisão final a ser proferida na ACP ajuizada no ano de 2013, cujo JULGAMENTO SE AGUARDA”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 89373978).

Contraminuta apresentada (Id n. 91031980)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id n. 97924484).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009258-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o sobrestamento do presente feito até o julgamento da Ação Civil Pública n. 0007892- 97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá, proferida nos seguintes termos:

“1 – Embora tenha plausibilidade o pedido de suspensão formulado pela ré, a ACP não determinou nada nesse sentido e a tramitação deste feito até ulterior decisão final não trará nenhum prejuízo à ela.

Ademais, a ação em comento está em andamento desde 2013 sem solução e não houve oportunização para a parte contrária se manifestar sobre o assunto, razão pela qual INDEFERE-SE o pedido de suspensão.”

(Id n. 88744020 – pág. 81).

Infere-se dos autos que em 26-8-2020 foi determinado, em liminar,
“que a Ré viabilize o desmembramento da cobrança mensal do serviço público de esgoto sanitário denunciado pela Autora, para demonstrar a cobrança sobre o consumo real no percentual compatível com a classificação adequada ao perfil regional e contratual que atende a Autora, devendo se abster de cobrar o serviço sanitário em desacordo com esta ordem, sem prejudicar o fornecimento de água e demais produtos atrelados à concessão, sob pena de multa diária de R$500,00 (...)”
. (Id n. 88744018, pág. 124).

A agravante cumpriu essa ordem e reajustou o percentual de cobrança da taxa de esgoto (Id n. 88744020, págs. 45 a 50).

Ainda que esteja em curso referida ACP, não há nenhum dispositivo legal que imponha a suspensão das demandas propostas individualmente pelos consumidores, o que no presente caso nem sequer foi estabelecido na Ação Coletiva.

Vale destacar que a própria agravante admite que aplica os 90% em consonância
“com o previsto no Edital do Contrato de Concessão e, ainda, nas Propostas Técnica e Comercial apresentadas pela Ré no processo de Concessão”
, e que essa porcentagem é superior à descrita no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, de 80% (Id n. 88744020, pág. 111).

Portanto, é evidente a ausência do requisito da verossimilhança do direito reclamado para autorizar a suspensão do processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021